Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-91.2024.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000913-91.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), NOELY PACIENTE LUZ - CPF: 327.031.801-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. VERBAS TRANSFERIDAS INCORPORADAS NO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Luciara/MT contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face da ex-Prefeita Noely Paciente Luz, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/92. A ação se baseia em suposta ausência de prestação de contas de recursos oriundos de convênios com a União, recebidos entre 2003 e 2004. O Município sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a imprescritibilidade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário fundada em suposta má gestão de recursos federais transferidos ao Município; (ii) apurar se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em atos ocorridos entre 2001 e 2004, está prescrita, à luz da ausência de demonstração de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, depende da presença de ente federal em algum dos polos da ação, o que não ocorre na hipótese, sendo a lide entre Município e ex-gestora municipal. Ademais, os recursos federais foram transferidos ao Município e integraram seu patrimônio, atraindo a competência da Justiça Estadual.

4.

O Município, ao ajuizar a ação, reconheceu a competência da Justiça Estadual, vindo a sustentar o contrário apenas após a sentença desfavorável, o que configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
).

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples origem federal dos recursos ou sua sujeição ao TCU não desloca a competência para a Justiça Federal, na ausência de interesse jurídico direto da União.

6.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, conforme fixado pelo STF no Tema 897 (RE 852.475/SP), exige a comprovação de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, o que não foi alegado ou demonstrado pelo Município, que descreveu a conduta da ex-prefeita como “no mínimo culposa”.

7.

A Lei nº 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir dolo como elemento subjetivo essencial, afastando a responsabilização por culpa. A ação foi proposta já sob a vigência dessa nova redação legal, mas sem qualquer demonstração de dolo específico.

8.

Segundo entendimento consolidado do STJ, inexistindo a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92, que é de oito anos, já extrapolado no caso em análise, considerando o transcurso de mais de vinte anos desde os fatos.

9.

A alegação de que o Município encontra-se impedido de celebrar novos convênios federais não afasta a prescrição, sendo viável a regularização por vias administrativas alternativas, como a devolução dos valores ou apresentação de justificativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário municipal fundada em verbas federais transferidas mediante convênio, quando inexistente ente federal na relação processual.

2.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige demonstração de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

3.

Inexistente a demonstração de dolo específico, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92.

4.

O ajuizamento da ação após mais de 20 anos dos fatos, sem elementos que indiquem dolo, atrai a prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §5º, e 109, I; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §1º, e 23 (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 897); STJ, STJ, AgRg no REsp 1375812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no CC 205.893/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, CC 74764/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 27.10.2020, DJe 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Luciara/MT

contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia que julgou liminarmente improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1000913-91.2024.8.11.0017, proposta em face da ex-Prefeita
Noely Paciente Luz
, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/92, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos declaratórios (id. 311688539).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal de Barra do Garças, por envolver verbas decorrentes de convênio celebrado com a União.

No mérito, defende a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em razão das irregularidades no convênio objeto dos autos, com fundamento no art. 37, §5º, da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 852.475).

Argumenta, ainda, que o Município encontra-se impedido de firmar convênios com a União em razão da pendência acarretada pelos atos debatidos, o que torna imperioso o prosseguimento da lide para regularização desta situação e para possibilitar a celebração de novos pactos imprescindíveis ao desenvolvimento municipal

Ao final, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual ou, alternativamente, a reforma da sentença para ordenar o prosseguimento da lide até final decisão de mérito (id. 311688545).

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a improcedência liminar da demanda com fundamento na prescrição está em conformidade com o direito, considerando que os fatos geradores da pretensão remontam aos anos de 2003 e 2004 e a ação foi proposta apenas em 2024, após mais de duas décadas. Ressaltou, ainda, o comportamento contraditório do Município, que inicialmente defendeu a competência da Justiça Estadual e, após resultado negativo, modificou seu posicionamento (id. 321785893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Município de Luciara/MT ajuizou ação de ressarcimento ao erário em desfavor de Noely Paciente Luz, alegando que esta, enquanto Prefeita Municipal no período de 2001 a 2004, recebeu transferências de fundos relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no valor de R$ 9.923,40 (nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no montante de R$ 4.716,53 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), mas não prestou contas adequadamente ao órgão convenente, o que resultou na rejeição das contas referentes ao PNAE e na ausência de prestação de contas do PNATE.

Ao receber a lide, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença para julgá-la liminarmente improcedente, reconhecendo a prescrição da pretensão, uma vez que os fatos ocorreram entre 2001 e 2004, tendo transcorrido mais de 20 anos do último ano do mandato da requerida, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92.

Inconformado, o Município inicialmente opôs embargos de declaração, alegando a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário e a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por envolver verbas federais. Os embargos, contudo, foram conhecidos e rejeitados.

Em seguida, interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar processo envolvendo verbas decorrentes de convênio celebrado com a União, e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, ante a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5º da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 852.475).

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisá-lo:

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual

O Município apelante suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, argumentando que, por envolver verbas decorrentes de convênio celebrado com a União Federal, a competência seria da Justiça Federal.

Esta preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

Inicialmente, cabe destacar o comportamento contraditório do Município apelante que, na petição inicial, defendeu expressamente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, conforme se verifica no trecho transcrito a seguir:

“Por fim, em que pese cuidar-se de recursos federais, no presente caso, a competência é da Justiça Estadual, uma vez que as verbas foram transferidas para municipalidade e incorporadas ao patrimônio municipal, a teor da súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça”.
(id. 311688527, p. 6)

Somente após a sentença de improcedência é que o Município modificou seu posicionamento, passando a defender a incompetência da Justiça Estadual, o que configura evidente
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

De todo modo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que, à luz do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal, nas ações de natureza cível – como é o caso das demandas de ressarcimento ao erário –, está condicionada à presença, em um dos polos da relação processual, da União, de suas autarquias ou de empresas públicas federais. É entendimento pacífico, também, que a competência permanece na Justiça Estadual quando os recursos repassados por força de convênios ou acordos celebrados com a União forem incorporados ao patrimônio do ente municipal, hipótese em que, mesmo diante da exigência de prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, não se configura interesse jurídico direto da União a justificar a atração da competência federal.

Nesse sentido, confira-se, por todos, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITÍGIO DE NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS N. 208 E 209/STJ. VERBAS SUJEITAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCU NÃO CONFIGURAM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE FIGURAÇÃO DO ENTE FEDERAL NOS POLOS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência proposto pelo Juízo de Direito 1ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó - BA em desfavor do Juízo Federal da 1ª Vara de Paulo Afonso - SJ/BA, nos autos da ação civil pública por Ato de Improbidade Administrativa, sob o n. 8000812-53.2019.8.05.0056, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Nesta Corte, o conflito negativo de competência foi conhecido.

II - Acerca da matéria sob análise, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os enunciados das Súmulas n. 208 e 209 desta Corte Superior que dizem respeito à seara criminal, não se aplicando aos litígios de natureza civil.

III - Desta forma, a competência cível da Justiça Federal é delimitada objetivamente em razão da pessoa (ratione personae) e configurada pela presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

IV - Aliado a isso, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido "de que, nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em razão de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou na prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, como é o caso dos autos, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas no Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal, sendo necessária a presença de um dos entes arrolados no art. 109, I, da CF/1988". (CC n. 196.170/PA, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 28/6/2024).

V - Nessa linha, é importante destacar que "encontra-se pacificada a jurisprudência segundo a qual os juízes estaduais são competentes para julgar as causas em que se discute responsabilidade por improbidade administrativa, decorrente de gestão irregular de verbas públicas de natureza federal, quando ausente manifesto interesse por parte de correspondente órgão/ente." (CC n. 179.106/SP, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2021.)

VI - Ademais, concomitantemente incide a orientação contida no enunciado da Súmula n. 150 do STJ, cuja redação é a seguinte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública." Significa dizer que somente a Justiça Federal possui competência para decidir acerca de eventual interesse do ente federal no feito.

VII - No caso em tela, depreende-se que nenhum ente federal indicado no art. 109, i, da Constituição Federal figura nos polos da relação processual, tampouco houve requerimento da parte autora nesse sentido e não há nos autos do presente feito a existência de manifestação da União no sentido de interesse no julgamento da controvérsia.

VIII - Há de se reconhecer a incompetência do Juízo Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, declarando-se competente o Juízo estadual suscitante.

IX - Correta a decisão a qual conheceu do conflito negativo de competência, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó - BA.

X - Agravo interno improvido”.
(AgInt no CC n. 205.893/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – VERBA DO FNDE – SÚMULA 208 E 209 DO STJ – DISTINGUISHING – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE AÇÕES CÍVEIS EM QUE NÃO CONSTEM COMO PARTE NENHUMA DAS PESSOAS PREVISTAS NO ART. 109, INC. I DA CFRB/88 – PRECEDENTES DO STJ E STF – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL NA DEFESA PRELIMINAR – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um distinguishing das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal.

“Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. (CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020).

(...)”.
(N.U 1012378-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FNDE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – (...).

2 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida em face de ex-prefeito, em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais, repassadas por força de convênio, e incorporadas ao patrimônio municipal.

3 – (...)”
. (N.U 0000617-63.2003.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 01/12/2015)

Destarte, considerando que na hipótese dos autos não se verifica a presença de quaisquer entes federais em nenhum dos polos da relação processual e que os recursos de origem federal foram regularmente transferidos ao Município de Luciara, passando a compor seu patrimônio, evidencia-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda, cujo objeto é o ressarcimento ao erário municipal por supostos danos decorrentes de irregularidades na aplicação dos recursos públicos pela então Prefeita municipal.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Mérito

Transposta esta questão, no mérito, a controvérsia central a ser analisada é se a pretensão de ressarcimento ao erário municipal, em razão de suposto ato de improbidade administrativa, está ou não sujeita à prescrição.

O Município apelante sustenta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5º da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 852.475 – Tema 897).

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu a prescrição da pretensão, com base no art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, considerando que os fatos ocorreram entre 2001 e 2004, tendo transcorrido mais de 20 anos do último ano do mandato da requerida.

Pois bem. O art. 37, §5º, da Constituição Federal estabelece que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”
.

A interpretação desse dispositivo constitucional foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 897), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Portanto, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário está condicionada à demonstração da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

No caso em análise, o Município apelante não demonstrou, nem mesmo indiciariamente, a existência de dolo na conduta da ex-Prefeita. Pelo contrário, na própria petição inicial, o Município afirmou que a requerida “agiu de forma no mínimo culposa”, o que, por si só, já afastaria a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

Agrava esta situação o fato de que a ação foi proposta já sob a égide das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que modificou substancialmente a Lei nº 8.429/92, passando a exigir a presença de dolo específico na conduta do agente. Esta reforma legislativa trouxe significativas mudanças ao regime jurídico da improbidade administrativa, estabelecendo no art. 1º, §1º que “
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei”
, eliminando, assim, a modalidade culposa anteriormente prevista. Neste contexto normativo mais rigoroso, era ainda mais imperioso ao Município demonstrar de forma robusta e inequívoca a existência de elementos que evidenciassem o dolo específico da ex-Prefeita, com a intenção deliberada de causar dano ao erário ou de violar os princípios da administração pública, ônus do qual não se desincumbiu minimamente na petição inicial da demanda.

Destaque-se, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado. 2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário. 3. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria - prescrição quinquenal. Precedente desta Turma. 4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no REsp 1375812/MA, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2024, DJe 12/04/2024)

No caso em análise, além de não ter sido demonstrado na petição inicial, ainda que minimamente, a existência de dolo específico na conduta da ex-Prefeita, observa-se que a ação foi proposta após mais de duas décadas dos fatos, o que evidencia a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/92, que estabelece o prazo prescricional de 8 (oito) anos.

Neste contexto, nem mesmo a alegação do Município de que se encontra impedido de firmar convênios com a União em razão da pendência acarretada pelos atos debatidos tem o condão, por si só, de afastar a prescrição já consumada. O ordenamento jurídico prevê outros mecanismos para a regularização da situação do Município perante os órgãos federais, como a devolução dos recursos ou a apresentação de justificativas administrativas, não sendo a ação de improbidade administrativa o único meio para tanto.

Cumpre ressaltar, por fim, com base nos documentos acostados aos autos e nas informações constantes do parecer ministerial, que o Município de Luciara já havia anteriormente proposto ação de improbidade administrativa contra a apelada, versando sobre os mesmos fatos ora discutidos – falta de prestação de contas de convênios federais na área de educação durante o período de 2001 a 2004. Trata-se da Ação Civil contra Ato de Improbidade com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars nº 0000402-77.2005.811.0017, que foi posteriormente remetida à Justiça Federal, onde tramitou sob o nº 0010571-17.2009.4.01.3600. Naqueles autos, após regular processamento, o Juízo Federal julgou improcedente a demanda por ausência de indícios suficientes da existência de atos de improbidade administrativa, conforme sentença proferida em 18/10/2016. Esta circunstância reforça ainda mais a impossibilidade de prosseguimento da presente ação, não apenas pela ocorrência da prescrição, mas também pela potencial caracterização de coisa julgada material, o que evidencia a correção da sentença ora recorrida.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a configuração da prescrição da pretensão estatal no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou liminarmente improcedente a ação, com fundamento na prescrição da pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025